Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ADMITIR TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Reconhecida a tempestividade do recurso interposto, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja determinado o processamento do recurso de agravo de instrumento.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por VILMAR DAMIANI, através da petição de ID 46486529, contra decisão que negou seguimento ao recurso atestando sua intempestividade.
Afirma a existência de premissa equivocada/erro material uma vez que o processo de origem (Embargos à Execução - ) se trata de processo físico, portanto , os prazos ainda se encontram suspensos, conforme Portaria -Conjunta n° 372, de 05 de junho de 2020.
Contrarrazões pelo embargado no ID 47513499.
Síntese necessária.
Inicialmente, anota-se que os embargos de declaração configuram o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência de hipótese permissiva (art. 1022 do CPC), dispõe para sanar tal vício da decisão interlocutória, decisão monocrática, sentença ou acórdão.
A lei processual civil pátria é cristalina ao elencar as hipóteses de cabimento e, no caso vertente, está configura a contradição e obscuridade quanto ao equívoco na contagem do prazo para propositura do recurso de agravo de instrumento.
Com efeito, a decisão monocrática de ID 45557957 partiu evidentemente de error in procedendo ao consignar como intempestivo o recurso de agravo de instrumento protocolado em 25 de maio de 2020:
“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a cópia da publicação de ID 43618043 acostada aos autos revela que o agravante, por intermédio da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE no 10685), tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 02/03/2020 (segunda-feira).
Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 03/03/2020 (terça-feira) e, em razão da Portaria no 1555/2019 e Portaria -conjunta no 305/20, findou em 08/05/2020 (sexta-feira).
Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 43618029), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 25/05/2020, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.
A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 191 DO CPC – CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO LITISCONSORTE – AUSÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO SIMPLES – INSTRUMENTAL INTEMPESTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. 2. A benevolência do prazo em dobro recursal (art. 191 do CPC) exige, além do litisconsorte, a demonstração de que está representada por procurador diverso. Precedentes do STJ. 3. Impossibilidade de reabertura de prazo para juntada do documento em razão do marco preclusivo estabelecido pelo art. 525 do CPC. 4. Decisão monocrática mantida.” (TJMT - Agravo Regimental no 14652/2016 – 2a Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 02/03/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - CAUSA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. A interposição intempestiva de recurso torna impossível o seu seguimento, competindo ao relator decidir monocraticamente.” (Número do Protocolo: 22162/2014 - Data de Julgamento: 27-05-2014 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator))
Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.
Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.”
Como se pode observar da decisão acima, há inegável engano na análise dos prazos processuais.
Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na decisão foi expedida Portaria -Conjunta n° 372, de 05 de junho de 2020, prorrogou até o dia 30 de junho de 2020 o fechamento das portas do Palácio da Justiça, permanecendo suspensos , até essa data , os prazos processuais dos processos físicos.
Portanto, uma vez que o referido recurso fora protocolizado em 25 de maio de 2020, conforme faz presente certificação eletrônica ID 43618029, tempestivo é o recurso.
Dessa maneira, assiste razão ao embargante uma vez que a decisão combatida foi obscura, na medida em que o recurso de agravo de instrumento é deveras tempestivo.
Assim, é de se acolher os embargos declaratórios para conceder-lhe efeito infringente, para que lhe seja dado provimento, determinando o processamento do recurso de Agravo de Instrumento.
Com estas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando o vício, determinar o processamento do agravo de instrumento, voltando-me para análise.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo, realizem-se as certificações de estilo para deliberação do mérito do instrumental.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =